Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728082-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON NUNES NASCIMENTO IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS COSTA DOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON NUNES NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente. Na peça inicial (ID 73869839), o impetrante narra que o paciente foi investigado pela suposta prática de crime em contexto de violência doméstica. Relata que, após manifestação do Ministério Público, o inquérito foi arquivado, tendo o Parquet tomado ciência do ato, ocorrendo a preclusão. Aduz que, sem apresentar nova prova, idêntico membro do Ministério Público ofereceu denúncia por iguais fatos, sendo a inicial acusatória recebida. Assevera que o arquivamento do inquérito encontrou fundamento na ausência de interesse da vítima em prosseguir com o feito e manter as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Aduz que, naquele momento, já constava dos autos o Laudo do IML da suposta vítima. Argumenta que o prosseguimento do processo caracteriza constrangimento ilegal. Disserta sobre a preclusão. Conclui que a decisão viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como afronta o enunciado da Súmula 524, do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer a concessão da liminar para que o processo seja suspenso até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pede o reconhecimento da preclusão, a determinação de arquivamento definitivo do caso e o trancamento da ação penal na origem. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi investigado pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. Tão logo recebeu os autos do inquérito policial, o Ministério Público pediu, em 30/1/2025, o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, nos seguintes temos (ID 73866152 – pág. 66): Trata-se de inquérito policial lavrado em razão dos fatos noticiados na ocorrência policial na qual se relatou a prática do crime de de lesão corporal. Informo e certifico que na presente data o Ministério Público manteve contato telefônico com a vítima, oportunidade em que ela manifestou não ter interesse no prosseguimento da ação penal, tampouco na manutenção das medidas protetivas. Em que pese a infração penal de lesão corporal se processar mediante ação penal pública incondicionada, impõe-se reconhecer a ausência de uma das condições para o exercício da ação penal, qual seja, a falta de interesse de agir, na medida em que a instauração de ação penal, com a movimentação de todo o aparato judiciário, mostrar-se-ia de todo inútil e sem nenhuma efetividade, haja vista que a palavra da vítima é imprescindível e ela não tem interesse em prejudicar o autor do fato. Ante o exposto, requeiro o arquivamento do presente feito, com fulcro no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a ausência de condição de procedibilidade. Por fim, considerando o interesse da vítima, o Ministério Público pugna, também, pela revogação das medidas protetivas de urgência. O Magistrado acolheu as razões do Ministério Público e determinou o arquivamento do feito em relação à infração penal de lesão corporal, que se processa por meio de ação penal pública, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvado o disposto no artigo 18, do referido diploma, bem como revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas (ID 73866152 – pág. 73). Posteriormente, em 3/2/2025, o Ministério Público solicitou o desarquivamento do inquérito, alegando que ao contrário do que equivocadamente foi certificado pela Secretaria dessa Promotoria de Justiça, a vítima tem sim interesse em contribuir com eventual instrução processual, bem como nas medidas protetivas de urgência (ID 73866152 – pág. 76). Diante de tal cenário, sobreveio decisão que revogou a decisão anterior, consignando que, como mencionado pelo órgão ministerial houve erro material na promoção de arquivamento dos autos, pois a vítima manifestou interesse em contribuir com eventual instrução processual; e fixou novas medidas protetivas de urgência a favor da vítima (ID 73866152 – pág. 82). Em seguida, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida (ID 73866152 – pág. 88). Em resposta à acusação, a Defesa arguiu preliminar de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, que foi rejeitada sob o seguinte fundamento (ID 73866152 – pág. 161): Como apontado pelo Parquet, não há que se falar em preclusão, pois houve alteração fática relevante após o arquivamento dos autos, tendo em vista que a vítima decidiu colaborar com o esclarecimento dos fatos. Ademais, convém destacar que se um inquérito é arquivado por falta de provas suficientes para comprovar a autoria do crime ele pode ser reaberto se novas provas surgirem que possam incriminar o investigado, como no caso em epígrafe, razão pela qual rejeito a preliminar aventada pela Defesa do réu. Em regra, o arquivamento do inquérito segue a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, permanecendo as coisas como estão, mantém-se o arquivamento. Porém, havendo alteração da situação fática, é possível o desarquivamento do inquérito, salvo se baseado na atipicidade do fato ou exclusão da punibilidade. No caso, o inquérito foi arquivado com fundamento na falta de justa causa para a ação, ante o registro equivocado do desinteresse da vítima. Contudo, posteriormente, houve alteração fática do quadro noticiado ao Magistrado singular, consistente na confirmação oportuna do interesse da ofendida, o que autoriza o desarquivamento. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator